Tribunal: TJDFT
Processo: 0722826-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação declaratória, se envolver, além da mera declaração de uma relação jurídica, também uma pretensão de natureza condenatória-constitutiva, sujeita-se aos prazos prescricionais.

2. Recurso desprovido.